Tribunal: STF
Processo: Rcl 63614
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.360 E 4.109. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 8.11.2023, por Lucas Gabriel Alves de Aquino e Emerson Paiva Leira contra ato do juízo federal da Trigésima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará, que teria contrariado as decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    2. Os reclamantes afirmam que “tiveram suas prisões temporárias (30 dias) decretadas pelo juízo da 32ª Vara federal do Ceará no âmbito das investigações da operação Dantraz, que apura a existência de organização criminosa que praticaria tráfico internacional de drogas. (...)



    Como se extrai da própria decisão que decretou a prisão, não existem provas acerca da habitualidade delitiva dos reclamantes, por esse motivo, optou-se pela prisão temporária. (...) 



    Pois bem, após o decreto temporário e a deflagração da operação DANTRAZ, os mandados de prisão não foram cumpridos, já que os endereços dos reclamantes não eram mais os que constavam nos cadastros oficiais. Porém, os reclamantes souberam que a Polícia Federal estava buscando-os. 



    Sendo assim, após habilitação do presente causídico do processo que decretou a prisão dos reclamantes, mesmo sabendo da existência do mandado temporário de prisão, os reclamantes apresentaram-se a polícia (...).



    Os reclamantes foram ouvidos pelo delegado Dr. Custódio, que preside o inquérito policial, no mesmo dia de suas prisões, respectivamente. 



    Esse ponto merece certa atenção, o Delegado não ficou satisfeito com os depoimentos dos reclamantes. Inclusive, afirma ele e o representante do Ministério Público que as ‘versões’ não são verossímeis. Para além, os reclamantes não apresentaram os aparelhos celulares, sob a justificativa de estarem quebrados e disseram não lembrar os números. 



    Insatisfeito com o depoimento, em 30 de outubro de 2023, o delegado requereu a prorrogação da temporária (...).



    Diante da representação do Delegado e do parecer do Ministério Público Federal, o juízo da 32ª Vara Federal do Ceará decretou a prorrogação da temporária por mais 30 dias, utilizando como argumento ser a prisão é imprescindível para a investigação”.



    Alegam que a “prisão torna-se ilegal logo no primeiro requisito. A prisão dos reclamantes não é imprescindível para as investigações do inquérito policial. Isso pode ser observado na própria fundamentação do decreto de prorrogação.



    (...) a necessidade não é pela investigação da conduta criminosa, mas, segundo o delegado, para saber se os reclamantes são criminosos habituais. Isso, Douto, posso afirmar e provar que não. Apresento junto com a presente reclamação certidões negativas em nome dos reclamantes. 



    Mais absurdo ainda, Excelência, que o delegado afirma que buscará as provas da habitualidade delitiva dos reclamantes periciando objetos já apreendidos. Isso mesmo, Nobre Ministro, os equipamentos já foram apreendidos. Não existe necessidade alguma na manutenção da prisão dos reclamantes. Mesmo com a finalidade da prisão errada, essa, também, não se justificaria”.



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “a) Seja deferida a liminar, inaudita altera pars, para revogar o decreto de prisão temporária dos reclamantes, como também, revogar o decreto de prorrogação de prisão temporária por, claramente, estarem em desacordo com os julgados das ADI 3360 e ADI 4109, pois a prisão dos reclamantes não é imprescindível para o inquérito policial, expedindo, consequentemente, os competentes alvarás de soltura, a serem encaminhados para SEAP - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte; 



    (...) Seja julgada procedente a presente reclamação para revogar o decreto de prisão temporária dos reclamantes, como também, revogar o decreto de prorrogação de prisão temporária por, claramente, estarem em desacordo com os julgados das ADI 3360 e ADI 4109, pois a prisão dos reclamantes não é imprescindível para o inquérito policial, expedindo, consequentemente, os competentes alvarás de soltura, a serem encaminhados para SEAP - Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    4. Põe-se em foco, na presente reclamação, se o juízo federal da Trigésima Segunda Vara Federal da Seção Judiciária do Ceará teria contrariado as decisões proferidas no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin.



    5. Na sessão virtual de 4.2.2022 a 11.2.2022, ao julgar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal decidiu:



    “O Tribunal, por maioria, conheceu em parte da ação direta e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP), nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Cármen Lúcia (Relatora), Roberto Barroso, Luiz Fux (Presidente), Nunes Marques e Alexandre de Moraes, nos termos dos respectivos votos. Nesta assentada o Ministro Gilmar Mendes reajustou seu voto”.



    6. Consta dos documentos que instruem a presente reclamação que, em 10.10.2023, foi levada a efeito a prisão temporária do reclamante Lucas Gabriel Alves de Aquino e, em 11.10.2023, foi cumprido o mandado de prisão temporária do reclamante Emerson Paiva Leira, com base nos seguintes fatos:



    “(...) LUCAS GABRIEL ALVES DE AQUINO: integraria a organização criminosa e teria participado do crime de tráfico do pesqueiro DOM ISAAC XII, em cumplicidade com outros investigados. A partir das diligências de campo realizadas no estado do Ceará pela equipe de investigação policial, de junho a agosto/2022, verificaram que, em junho de 2022 (17/06/2022), houve o registro do veículo Hyundai/I30, de placas OIG4D03, na ‘oficina/ estaleiro do LULA’. Os ocupantes do veículo seguiram até o pesqueiro DOM ISAAC XII em um bote. Posteriormente, por meio de uma abordagem da Polícia Militar do Ceará, um dos ocupantes do referido veículo foi identificado como LUCAS GABRIEL ALVES DE AQUINO, sendo o outro Emerson Paiva Leira. Ainda, em busca realizada com o consentimento do proprietário do imóvel localizado na Rua Farol s/n, Mundaú, Trairi/CE, alugado anteriormente por WANDER/JOÃO e pago pela empresa JAYMAR, foi encontrado um caderno com algumas páginas arrancadas, mas algumas anotações com registros vinculados ao pesqueiro DOM ISAAC XII, dentre as anotações haveria expressa menção ao investigado com número de conta: 01091830-7, banco Santander, ag. 0080. Ademais, outros elementos recolhidos nos aparelhos celulares apreendidos no flagrante com a tripulação demonstrariam o vínculo do alvo, seja através de conversas e fotos com outros investigados e nas datas próximas ao ilícito. O alvo possui apenas dois meses de registro entre agosto e setembro de 2021 e constituiu empresa SOL GELADO AÇAITERIA sem qualquer funcionário registrado, todavia no endereço cadastrado não há estabelecimento, e sim residência. 



    - EMERSON PAIVA LEIRA: integraria a organização criminosa e teria participado do crime de tráfico do pesqueiro DOM ISAAC XII, em cumplicidade com outros investigados. A partir das diligências de campo realizadas no estado do Ceará pela equipe de investigação policial, de junho a agosto/2022, verificaram que, em junho de 2022 (17/06/2022), houve o registro do veículo Hyundai/I30, de placas OIG4D03, na ‘oficina/ estaleiro do LULA’. Os ocupantes do veículo seguiram até o pesqueiro DOM ISAAC XII em um bote. Posteriormente, por meio de uma abordagem da Polícia Militar do Ceará, um dos ocupantes do referido veículo foi identificado como EMERSON PAIVA LEIRA, sendo o outro LUCAS GABRIEL ALVES DE AQUINO. Ainda, em busca realizada com o consentimento do proprietário do imóvel localizado na Rua Farol s/n, Mundaú, Trairi/CE, alugado anteriormente por WANDER/JOÃO e pago pela empresa JAYMAR, foi encontrado um caderno com algumas páginas arrancadas, mas algumas anotações com registros vinculados ao pesqueiro DOM ISAAC XII, dentre as anotações haveria expressa menção ao investigado com número de conta: 31904-4, banco Itaú, ag. 0382. Ademais, outros elementos recolhidos nos aparelhos celulares apreendidos no flagrante com a tripulação demonstrariam o vínculo do alvo, seja através de conversas e fotos com outros investigados e nas datas próximas ao ilícito. Não possui empresa em seu nome e último vínculo empregatício data de junho de 2023”.



    Em 1º.11.2023, a prisão temporária dos reclamantes foi prorrogada:



    “(...) Como decorrência da fase ostensiva da ação policial, deflagrada aos 05.10.2023, foram arrecadados outros elementos em desfavor dos alvos. 



    ALEXSANDRO DA SILVA, por ocasião da abordagem policial para sua prisão, teria arremessado o celular no telhado de sua residência, o que apontaria a intenção do imputado de atrapalhar as investigações. Os dados do celular ainda não foram analisados e podem trazer informações importantes das ações em tese criminosas do grupo. 



    Asseverou a Autoridade Policial que LUIS DA SILVA COSTA, nas declarações prestadas, ‘reconheceu o investigado ALEXSANDRO DA SILVA RAMIRES , que conhece ali ‘da Barra do Ceará mesmo’, e afirmou que ALEXSANDRO tinha contato com JAIRO . LULA : ‘ele tava mais o JAIRO, mais o JAIRO, viu’. Autoridade Policial: ‘E ele respondia pela embarcação em algum momento, ou não?’. LULA : ‘Não, só o JAIRO mesmo, só o JAIRO, mas sempre ele (ALEXSANDRO) tava, porque é daqui e eu me lembro que ele sempre tava mais o JAIRO, viu (...) É, sempre ele andava mais o JAIRO, esse aí. Às vezes, quando JAIRO ia lá, uma vez ou duas, ele vinha e ia junto, né ‘. LULA reconheceu também DANIEL NOGUEIRA DE SOUZA, vulgo ‘BARBA’, confirmando que trabalha com ALEXSANDRO, porém disse nunca ter visto DANIEL com JAIRO ou com ‘CHARLIE’ (VANDERLEI DA SILVA FARIA)’ (f. 83 da representação policial pela prorrogação da temporária). 



    Sobre LUCAS e EMERSON, ponderou o Titular da Ação Penal:



    ‘Ao solicitar a manutenção das temporárias de LUCAS e EMERSON no Ofício de Id. 4058100.31155997, bem registrou a PF que os investigados, quando ouvidos por ocasião de suas prisões, procuram omitir fatos e elementos de prova de interesse da investigação, seja apresentando versões inverossímeis em alguns pontos e contrárias às provas dos autos em outros, seja quando se negam a apresentar seus telefones celulares para apreensão e análise por parte da equipe de investigação, alegando ambos que seus respectivos aparelhos teriam ‘quebrado’. 



    Não é crível a versão apresentada por ambos, no sentido de que foram contratados por VANDERLEI DA SILVA FARIA ‘CHARLES’ para fazerem a segurança de um grupo de pescadores e que, para tanto, receberiam o importe de R$ 15.000,00 e mais R$ 5.000,00 em pouco mais de 1 mês, sobretudo quando se observa que EMERSON PAIVA LEIRA afirmou costumar ganhar pouco mais de R$ 100 (cem reais) pela diária dos serviços de segurança que fazia em Natal/RN. 



    Também causa espécie o fato de os dois presos não saberem dizer sequer o endereço do imóvel em que se hospedaram no Ceará durante o período sob investigação, e nem mesmo informar pontos de referência. Da mesma forma, disseram que não sabiam os nomes e tampouco apelidos de indivíduos com os quais conviveram e estiveram hospedados por aproximadamente 1 mês e meio no Estado do Ceará, em meados de 2022. 



    Ademais, conquanto LUCAS GABRIEL tenha negado ter visto as lanchas True Blue e Little Big, o próprio comparsa EMERSON o reconheceu em fotografia na qual aparece, de camiseta cavada, de cor escura, saindo da lancha num caiaque. 



    Estranha ainda o fato de não saberem informar sequer seus números telefônicos. A partir de suas declarações por ocasião de sua prisão, que EMERSON e LUCAS GABRIEL tentam esconder sua atuação em prol da ORCRIM, trazendo versões que além de ilógicas não se compatibilizam com a prova dos autos, notadamente as conversas descobertas e imagens registradas em campanas policiais. 



    Não obstante tenham afirmado desconhecerem a existência da droga, confirmaram terem sido contratados por VANDERLEI (‘CHARLES’) e reconheceram - por fotografias - alguns dos investigados com quem permaneceram durante a permanência no Ceará, período coincidente com a logística de preparo de embarcações e carregamento da droga. 



    O fato é que, a despeito da tentativa de falsear a verdade, sobram provas do envolvimento de EMERSON e LUCAS na ORCRIM, tendo ambos, conforme bem pontuado pela autoridade policial, inclusive travado diálogos com DALTON ROSAS RIBEIRO, um dos tripulantes presos em flagrante no DOM ISAAC XII praticando o transporte internacional de cocaína. 



    Tudo isso aponta para a necessidade de prorrogação do prazo da prisão temporária de LUCAS GABRIEL e EMERSON, de modo a permitir aos investigadores o cotejo das provas para elucidar o envolvimento de ambos na trama criminosa.’



    (...) Na espécie, a prorrogação da prisão tem cabimento, porquanto os fatos elencados apontam a extrema e comprovada necessidade da medida, que é imprescindível para o êxito das investigações. A temporária está fundada em elementos concretos e contemporâneos; restam configurados fortes indícios de autoria e provas da materialidade dos crimes de tráfico internacional de drogas e organização criminosa, delitos gravíssimos. Medidas cautelares diversas da prisão no momento não são adequadas, porquanto os indícios demonstram o provável envolvimento dos agentes com organização criminosa transnacional de considerável envergadura, estando em curso exames periciais em mídias apreendidas que podem trazer a lume evidências de habitualidade delitiva que poderá ensejar, conforme aduziu o Delegado de Polícia Federal, o decreto de prisões preventivas. Os imputados não tem colaborado com as investigações, trazendo versões inverossímeis dos fatos, na ótica do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL e da Polícia Federal. 



    Cabe pontuar, mutatis mutandis , que a ‘contemporaneidade não está diretamente vinculada ao início ou ao fim de uma investigação criminal, tampouco à data da prática do fato delitivo, e sim à necessidade da medida cautelar, o que pode se revelar a qualquer tempo. É possível que uma investigação dure anos e, mesmo assim, ser constatada a necessidade de uma prisão preventiva, o que se dá principalmente em crimes de grande complexidade .’ (Manual de Processo Penal. Salvador: Juspodivm, 2021, p. 984-985). 



    Dito isso, em decorrência da gama de elementos até então revelados pela Autoridade Policial, mostra-se legítima a manutenção da prisão temporária de ALEXSANDRO DA SILVA RAMIRES, LUCAS GABRIEL ALVES DE AQUINO e EMERSON PAIVA LEIRA para a eficiente conclusão das investigações, pois assim não haverá oportunidade para que os indiciados procedam à ocultação de vestígios dos crimes em tese praticados pela organização criminosa, emitam alertas para outros membros do grupo ou influenciem testemunhas, remanescendo ainda o exame dos dados dos eletrônicos apreendidos e das informações bancárias que pode trazer à baila importantes elementos a descortinar aspectos dos crimes em apuração. 



    Destarte, na espécie, a prorrogação da prisão temporária se justifica para que se colham mais detalhes dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a fim de esclarecer a contento os crimes e a participação de cada agente.



    (…) A prorrogação de prazo para conclusão das investigações está devidamente justificada considerando a complexidade das apurações, que envolvem muitos indiciados, a busca e apreensão em 41 domicílios situados em Estados diversos da Federação (São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Norte e Ceará), a extração e análise de dados dos celulares, HD's e notebooks apreendidos, a arrecadação e o cotejo de dados bancários, dentre outras diligências. 



    Desde a deflagração da operação, aos 05.10.2023, a investigação tramita de forma célere e eficiente, muito já foi feito pelo que se depreende das informações trazidas pelo Delegado de Polícia Federal, não há qualquer desídia por parte da polícia. Como bem ponderou o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, é ‘praticamente impossível que a equipe policial acesse e analise o conteúdo dos itens apreendidos, promova a oitiva dos indivíduos destinatários das medidas constritivas, trate os dados bancários e, enfim, confronte todos os elementos probatórios no prazo de 30 (trinta) dias’.



    (…) Com base no exposto, DEFIRO a prorrogação do prazo por mais 30(trinta) dias das prisões temporárias de ALEXSANDRO DA SILVA RAMIRES (data da prisão: 05.10.2023), LUCAS GABRIEL ALVES DE AQUINO (data da prisão: 10.10.2023) e EMERSON PAIVA LEIRA (data da prisão: 11.10.2023), com esteio no art. 1º, I e III, ‘n’, da Lei nº 7.960/1989, c/c art. 2º, §4º, da Lei nº 8.072/1990. 



    O período de prorrogação será contado a partir do término do prazo inicial de 30 dias das prisões. Terminado o prazo em baila, a menos que tenha sido decretada a prisão preventiva, os presos temporários deverão ser colocados imediatamente em liberdade pela própria Autoridade Policial, independentemente da expedição de alvará de soltura. 



    DEFIRO o pedido de prorrogação das investigações policiais por mais 30(trinta) dias , porquanto o processo envolve indiciados 6/7 presos, nos moldes do art. 51 da Lei nº 11.343/2006”.



    7. Foram considerados, para a constrição cautelar da liberdade, os elementos probatórios apresentados no decorrer da investigação, que permitiram concluir pela participação dos reclamantes em delito grave, consistente em integrar “organização criminosa e [participar] do crime de tráfico do pesqueiro DOM ISAAC XII, em cumplicidade com outros investigados”. Ademais, foi ressaltada a necessidade da prisão temporária dos reclamantes “para a eficiente conclusão das investigações, pois assim não haverá oportunidade para que os indiciados procedam à ocultação de vestígios dos crimes em tese praticados pela organização criminosa, emitam alertas para outros membros do grupo ou influenciem testemunhas, remanescendo ainda o exame dos dados dos eletrônicos apreendidos e das informações bancárias que pode trazer à baila importantes elementos a descortinar aspectos dos crimes em apuração”.



    Diferente do alegado na inicial, não se comprova contrariedade às decisões proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109, por ter sido demonstrada a presença dos requisitos para a prisão temporária dos reclamantes.



    Ademais, não é juridicamente viável, em reclamação, rever a conclusão dos atos judiciais questionados no sentido de que os requisitos para a prisão temporária dos reclamantes estariam ausentes e não teria sido apresentada fundamentação idônea para essa medida de constrição cautelar da liberdade, em contrariedade ao decidido no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 3.360 e 4.109. Para tanto, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública, com a necessidade de reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação. 



    Nessa linha,por exemplo, em caso análogo, Rcl 56.440, decisão monocrática, de minha relatoria, DJe 21.10.2022.



    9. Quanto à fundamentação adotada pela autoridade reclamada para manter a prisão temporária dos reclamantes, anote-se que, nos termos do inc. IX do art. 93 da Constituição da República, exige-se das decisões judiciais a motivação, o que foi apresentado na espécie, não representando ausência de motivação apenas o decidir contra a pretensão da parte. Nesse sentido, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. (…) VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ATO COATOR PARAMETRIZADO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (…) Da leitura dos fundamentos dos acórdãos objurgados, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (arts. 5º, XXXV, e 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 5. Ato hostilizado parametrizado com a orientação jurisprudencial desta Corte Suprema no sentido de que a alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Incidência, na espécie, do princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 7. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (RHC n. 202.628-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (…) ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” 
(RE n. 1.306.308-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.9.2021).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora